Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-84.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-84.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 567.593.981-49 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR IRRISÓRIO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por NEUZA PEREIRA SIQUEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular quanto à determinação do valor da indenização. Aduz que a verba securitária está em desacordo com o disposto na tabela
acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09. Assevera
desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do
decisum
para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela da Lei 11.945/09 e a
condenação da seguradora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 123974327).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

NEUZA PEREIRA SIQUEIRA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 18/10/2018, como consta de Boletim de Ocorrência – Pontes e Lacerda/MT (Num. 123974884). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 123974887) e Laudo Pericial Judicial (Num. 123974310).

A autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda no membro afetado. Equivocou-se, no entanto, ainda que fundamentado
no quesito da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
,
com percentual de 50% (cinquenta por cento) de cobertura securitária, ao fixar o valor indenizatório em
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), correspondente a
50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) da cobertura securitária DPVAT (
Num. 123974316 – pág. 04/05).

O Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelante, causou trauma no pé esquerdo. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 123974310– pág. 03).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
,
o percentual de 50% (cinquenta por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, deduzindo-se o recebimento a título de indenização por via administrativa (Num. 123974320 – pág. 02) de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o
quantum
ainda devido é de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
.

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A apelante também afirma que a sentença singular, que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, se insurge contra o princípio de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da autora, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda. O
quantum
arbitrado pelo juízo singular não está em consonância com os princípios da moderação e da razoabilidade. Faz-se necessário majorá-los.

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio erro material. Adequo a indenização securitária devida ao valor de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
.
Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.430,00 (um mil quatrocentos e trinta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022